Tribunal: TJMT
Processo: 1026212-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mirian Lucia Domingos, presa em flagrante na data de 1o/06/2020 pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para tal finalidade (art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/06), em que se aponta, como autoridade coatora, o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que: I) a paciente necessita, com urgência, ser submetida a exame de imagem (ultrassonografia transvaginal) para diagnóstico da causa das cólicas e do sangramento intenso que vem apresentando nos últimos meses, entretanto não obstante tal exame tenha sido requerido em 24/07/2020, por estar presa neste momento de pandemia, sua realização encontra-se pendente; II) há excesso para a formação da culpa; III) não estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP; IV) incidência de predicados favoráveis.
Por fim, almeja, in limine, a revogação da prisão preventiva da Paciente medida esta a ser confirmada no julgamento do mérito do writ (Id. 69863462).
É a síntese.
Em 1o de junho de 2020, na residência de Mírian Lucia Domingos, situada nesta Capital, a PM logrou êxito em apreender 4 tabletes de maconha, pesando, ao todo, 2,535 kg; 14 porções de cocaína com peso total de 398,12g; 1 balança de precisão; 4 pedaços de rolos de filme plástico; 2 cadernos com anotações da comercialização de entorpecentes e a importância de R$ 2.000,00 em espécie.
Tal apreensão redundou na prisão em flagrante de Mírian pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/06), sendo, a referida prisão, convertida em preventiva e mantida para a garantia da ordem pública em razão da quantidade do entorpecente.
Deixo de conhecer das teses de inexistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema e de incidência de predicados favoráveis (itens III e IV), por reiteração de pedidos uma vez que as questões já foram apreciadas por esta Câmara Criminal ao julgar o HC n. 1013065-67.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente em favor da Paciente.
I – Aparentemente, a alegação de que Mírian precisa ser solta para tratamento de saúde não tem o condão de afastar sua prisão preventiva. Explico.
Embora na data de 24/07/2020 tenha sido solicitado que ela, por estar com cólicas e intenso sangramento vaginal, fosse submetida e exame de imagem (ultrassonografia transvaginal), o qual até o mês de agosto não havia sido realizado (Id. 69863463), o eventual retardo na realização do exame não impediu o êxito de seu tratamento ambulatorial, tanto é verdade, que em consulta realizada em outubro de 2020 a Paciente, que já vinha sendo medicada, estava sem dor e não apresentava sangramento (Id. 69863463).
Ademais, as alegações do Impetrante de que Mírian possa ser portadora de câncer de útero não encontram amparo nas provas dos autos, não passando de mera suposição alicerçada no seu quadro de dores e sangramento que, como visto acima, não existe mais.
Dessarte, ao que parece, a autoridade coatora está correta em afirmar que a Paciente vem recebendo o necessário tratamento médico intramuros.
II – Prosseguindo, tem-se que que a configuração do excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto ou de circunstâncias excepcionais, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP.
No caso, não existem provas pré-constituídas de que demonstrem que o eventual elastério na tramitação do processo decorra de desídia da autoridade inquinada de coatora ou do MP.
Em face do exposto, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as recomendações da CGJ, determinando-lhe que traga aos autos cópia das decisões em que se decretou e manteve as prisões dos Pacientes.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator